Tribunal: STF
Processo: Rcl 57591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Reclamação. Determinação de Pagamento imediato de quantia em liminar contra município. Suspensão da medida. Pedido de devolução dos valores indeferido. 
 1.	Reclamação ajuizada pelo Município de Araucária/PR em face de decisões da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), proferidas nos Autos nºs 0025767-92.2018.8.16.0000 e 0001138-49.2021.8.16.0000. 
 2.	O primeiro ato reclamado determinou, em tutela antecipada, que o  Município retomasse imediatamente os pagamentos a concessionária de serviço público, incluindo os atrasados. O segundo ato reclamado, não obstante a suspensão dos efeitos da referida liminar, indeferiu  o pedido de devolução dos valores indevidamente pagos pelos cofres públicos.
 3.	Alegação de violação aos arts. 2º; 84, inc. I; 100; e 167, VI e X, da Constituição Federal, bem como de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 387, 275 e 405 e às teses fixadas nos Temas 45, 253 e 831 da repercussão geral, sob o argumento de que foi determinado ao ente público o pagamento imediato de quantia em dinheiro à concessionária de serviço público, sem observância do regime constitucional de precatórios. 
 4.	Da análise dos diversos incidentes processuais anteriores à presente reclamação, observa-se que (i) a ordem de pagamento encontra-se com os seus efeitos suspensos;  (ii) nenhuma das decisões reclamadas discutiu a necessidade de observância do regime de precatórios; e (iii) a controvérsia, atualmente, cinge-se ao direito à devolução do valor levantado pela concessionária. 
 5.	Nesse cenário, não há estrita aderência entre os atos reclamados e os paradigmas invocados, referentes, em linhas gerais, aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de decisão judicial.
 6.	Reclamação a que se nega seguimento.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Araucária/PR em face de decisões da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), proferidas nos Autos nºs 0025767-92.2018.8.16.0000 e 0001138-49.2021.8.16.0000. O primeiro ato reclamado determinou, em tutela antecipada, que o Município reclamante retornasse a efetuar imediatamente os pagamentos à concessionária, nos termos do contrato de concessão, incluindo os atrasados. O segundo ato reclamado, não obstante a suspensão dos efeitos da referida liminar na SLS 2.524 (STJ) e no MS nº 0040071-62.2019.8.16.0000 (TJPR), indeferiu  o pedido de devolução dos valores indevidamente pagos pelos cofres públicos.

2.	Em síntese, a parte reclamante alega violação aos arts. 2º; 84, inc. I; 100; e 167, VI e X, da Constituição, bem como afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 387, 275 e 405 e às teses fixadas nos Temas 45, 253 e 831 da repercussão geral, sob o argumento de que foi determinado ao ente público o pagamento imediato de quantia em dinheiro à concessionária de serviço público, ora beneficiária, sem observância do regime constitucional de precatórios. Requer, assim, a procedência do pedido formulado na reclamação, principalmente para que seja determinada “a imediata devolução dos valores indevidamente pagos pelos cofres públicos, depositando-os em conta judicial vinculada aos autos da origem, confirmando-se a liminar, autorizando, desde já, o levantamento pela Municipalidade”.

3.	A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. Na petição nº 3.119/2023, o Município pediu a reconsideração do despacho, mas o pedido foi indeferido.

4.	É o relatório. Decido.

5.	Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, diante da manifesta inviabilidade do pedido. 

6.	Consta dos autos que a Viação Tindiquera Ltda.,  concessionária prestadora de serviço público de transporte coletivo urbano, ajuizou ação em face do Município ora reclamante, pleiteando o cumprimento dos termos do contrato de concessão firmado entre as partes (Autos nº 0004701-78.2018.8.16.0025 - 1ª Vara da Fazenda Pública de Araucária/PR). A tutela antecipada requerida na demanda veio a ser concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0025767-92.2018.8.16.0000/TJPR, por decisão monocrática da Relatora, datada de 05.08.2018 e proferida nos seguintes termos (doc. 4, fls. 2-8):

[...] concedo a tutela antecipada aqui pleiteada, para determinar que o Município, no prazo de 05 dias uteis, retorne a efetuar os pagamentos da remuneração à agravante segundo a metodologia cotidianamente aplicada e de acordo com o contrato de concessão e respectivo edital de licitação e seus anexos, incluindo os atrasados, a teor da planilha de praxe praticada entre as partes, apurando-se o valor da remuneração de acordo com o preço dos insumos, restaurando-se a  forma do pagamento realizada entre as partes contemplando-se os reajustes/variáveis mensais.

7.	Em 05.10.2018, a autoridade reclamada, tendo em conta as alegações da empresa concessionária, determinou o cumprimento da liminar, no prazo de 24 horas, sob pena de penhora on line via Bacenjud, do valor de R$ 5.928.607,75 (doc. 4, fls. 10-12) - decisão embargada sem sucesso (doc. 8); multa aplicada no ED objeto de agravo interno (doc. 9). Depositada a quantia, a transferência para a conta da empresa foi autorizada por despacho de 09.10.2018 (doc. 4, fl. 14). Contra o deferimento da liminar, foi interposto agravo interno, ao qual se negou provimento em 02.05.2019 (doc. 7). Em julgamento colegiado realizado no dia 11.06.2019, o TJPR confirmou a medida cautelar (doc. 4, fls. 24-29) - respectivos embargos de declaração rejeitados em 01.10.2019 (doc. 5, fls. 1-3).

8.	O Município reclamante obteve êxito, no entanto, na SLS 2.524/STJ. Nesta, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de 05.08.2020, deu parcial provimento ao agravo interno, para, nos termos do voto retificado do Relator, suspender a determinação, feita no Agravo de Instrumento nº 0025767-92.2018.8.16.0000/TJPR, de imediato pagamento das parcelas pretéritas (doc. 13) - os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados (doc. 14). Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE COBRANÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. 
1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão a um dos bens tutelados pela legislação de regência. 
2. Constitui risco à ordem administrativa o provimento provisório do tribunal que, de forma prematura e contrariando decisão de juiz de primeiro grau, vem a coatar a autotutela da administração com base em lide passada, sem conexão com a presente, para ordenar o pagamento de valores expressivos necessários à manutenção dos serviços públicos municipais. 
3. Agravo interno parcialmente provido.

9.	Na sequência, em 25.09.2020, também foi concedida a segurança vindicada no MS 0040071-62.2019.8.16.0000/TJPR, para suspender os efeitos do mesmo acórdão (Agravo de Instrumento nº 0025767- 92.2018.8.16.0000), até o julgamento final da ação declaratória, sob o fundamento de que “há que se ter em conta que, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei Federal nº 8.437/92. art. 1.059 e art. 300, § 3º do CPC, não é possível a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação principal, e tampouco é possível determinar o pagamento e valores em sede de agravo de instrumento, em razão da irreversibilidade da medida”.  	

10.	Em razão de tais decisões, o município buscou nos autos da ação declaratória a devolução dos valores indevidamente pagos pelos cofres públicos, o que foi negado sob o fundamento de inexistência de expressa ordem superior nesse sentido. A negativa foi impugnada mediante reclamação perante o Tribunal local (Rcl 0065375-29.2020.8.16.0000) e perante o Superior Tribunal de Justiça (Rcl 41.336), mas ambas as Cortes entenderam que não houve afronta as suas decisões.  

11.	Simultaneamente, no Agravo de Instrumento nº 0001138-49.2021.8.16.0000/TJPR, interposto contra a mesma decisão, foi determinada a “devolução dos valores que foram depositados judicialmente pelo Município de Araucária e levantados pela Viação Tindiquera LTDA” (doc. 10). Porém, nos embargos de declaração,  deu-se efeitos infringentes ao recurso, para negar provimento ao agravo de instrumento, ao entendimento de que, nas “decisões proferidas, em sede de Reclamação nº 0065375-29.2020.8.16.0000 (5ª Câmara Cível do TJPR) e em sede de Reclamação nº 41336-PR (STJ), que interpretam o julgado proferido na SLS nº 2524/PR, não houve nenhuma determinação no sentido de se proceder a devolução dos valores recebidos pelo Embargante, motivo pelo qual a reforma da decisão embargada se impõe” (doc. 11). Estão pendentes de apreciação o agravo de instrumento e o agravo interpostos contra a negativa de seguimento aos subsequentes recursos especial e extraordinário apresentados nos autos nº 0001138-49.2021.8.16.0000/TJPR. 

12.	Da análise dos diversos incidentes processuais anteriores à presente reclamação, observa-se que (i) a ordem de pagamento se  encontra com os seus efeitos suspensos, por força das decisões proferidas na SLS 2.524/STJ e no MS 0040071-62.2019.8.16.0000/TJPR, (ii) nenhuma das decisões reclamadas discutiu a necessidade de observância do regime de precatórios e (iii) a controvérsia, atualmente, cinge-se ao direito à devolução do valor levantado pela concessionária ante a suspensão da  liminar anteriormente deferida.  

13.	Nesse cenário, não há estrita aderência entre os atos reclamados e os paradigmas invocados, os quais são referentes a (i) aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais (ADPF 387 e Tema 253), (ii)  impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público (ADPFs 275 e 405), (iii) “possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública” (Tema 45) e (iv) “obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”. 

14.	Ademais, anoto que não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar, em reclamação, suposta violação à autoridade de decisões de outros tribunais. 

15.	Ressalto, por fim, que a alegação de ofensa a direito objetivo -   invocado na inicial (arts. 2º; 84, I; 100; e 167, VI e X, da Constituição Federal) –  não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria. 

16.	A inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via eleita não se presta à análise de suposta desconformidade da decisão reclamada com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR).

17.	Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.

Publique-se.

	Brasília, 1º de fevereiro de 2023.
 
Ministro Luís Roberto barroso
Relator